Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-22.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Circunstâncias judiciais. Pena-base. Cocaína. Dentre as circunstâncias judiciais, não se justifica acréscimos específicos na pena-base fundados não na quantidade da droga ou outras circunstâncias concretas de reprovação ou individualização, mas somente por conta do alto poder viciante da cocaína. Ora, afinal foi o tal poder viciante que levou o sistema

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Circunstâncias judiciais. Pena-base. Cocaína. Dentre as circunstâncias judiciais, não se justifica acréscimos específicos na pena-base fundados não na quantidade da droga ou outras circunstâncias concretas de reprovação ou individualização, mas somente por conta do alto poder viciante da cocaína. Ora, afinal foi o tal poder viciante que levou o sistema normativo a considerar essa ou aquela substância como penalmente ilícita. As drogas, enfim, são ilícitas à luz do direito penal exatamente porque têm efeito pernicioso à saúde pública. Queira-se ou não, a cocaína ? seja em pó ou em pedra ?, juntamente com a maconha, são duas substâncias de maior ocorrência no tráfico de drogas do Brasil e, portanto, entre nós tristemente moldam há mais de cinquenta anos o cotidiano do ilícito em foco. Difundida em todos os segmentos sociais, inclusive naqueles mais abastados, é irrecusável que foi precisamente em relação à cocaína e à maconha que se formatou o padrão normativo brasileiro de repressão penal ao tráfico de drogas, tanto na antiga Lei 6.368/1976 quanto na atual Lei 11.343/2006. Ou seja, somente por versar sobre tráfico de cocaína, e não de outra substância, não nos colocamos propriamente diante de uma situação de grande excepcionalidade, pelo menos não à luz das normas legais em vigência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500043-22.2019.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante NATALINO DOS
SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para, mantida a condenação de Natalino dos Santos Pereira por infração à
norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, reduzir a pena imposta para cinco (5)
anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente sob o regime prisional fechado, e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo-
se incólume, quanto ao mais, a sentença de primeira instância. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-22.2019.8.26.0542 -Voto no 12261
2
Apelação Criminal no 1500043-22.2019.8.26.0542
Comarca e Vara: Foro de Barueri 1a Vara Criminal
Apelante: Natalino dos Santos Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.261
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Circunstâncias judiciais.
Pena-base. Cocaína. Dentre as circunstâncias judiciais, não se
justifica acréscimos específicos na pena-base fundados não na
quantidade da droga ou outras circunstâncias concretas de
reprovação ou individualização, mas somente por conta do alto
poder viciante da cocaína. Ora, afinal foi o tal poder viciante que
levou o sistema normativo a considerar essa ou aquela substância
como penalmente ilícita. As drogas, enfim, são ilícitas à luz do
direito penal exatamente porque têm efeito pernicioso à saúde
pública. Queira-se ou não, a cocaína ? seja em pó ou em pedra
?, juntamente com a maconha, são duas substâncias de maior
ocorrência no tráfico de drogas do Brasil e, portanto, entre nós
tristemente moldam há mais de cinquenta anos o cotidiano do
ilícito em foco. Difundida em todos os segmentos sociais,
inclusive naqueles mais abastados, é irrecusável que foi
precisamente em relação à cocaína e à maconha que se formatou o
padrão normativo brasileiro de repressão penal ao tráfico de
drogas, tanto na antiga Lei 6.368/1976 quanto na atual Lei
11.343/2006. Ou seja, somente por versar sobre tráfico de cocaína,
e não de outra substância, não nos colocamos propriamente diante
de uma situação de grande excepcionalidade, pelo menos não à luz
das normas legais em vigência.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Natalino dos
Santos Pereira em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de seis (6) anos de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de seiscentos (600) dias-multa, arbitrados estes no
patamar legal mínimo, vedado o apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-22.2019.8.26.0542 -Voto no 12261
3
Colima o apelante, em suma, a diminuição da pena-base.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias, manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso de Natalino.
A existência material do crime de tráfico de drogas está
devidamente documentada nos autos em especial pelo laudo
definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 158-160 que positivou,
por sua vez, a natureza ilícita da droga então apreendida pela
Autoridade Policial ― 10,4 gramas de cocaína ― vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria do crime de tráfico
de drogas, ora formulada em desfavor do apelante ― réu confesso na
segunda fase da investigação quanto à traficância ― que narrou
detalhadamente como se deu a prática criminosa em confissão que,
aliás, está sustentada pelo restante das provas reunidas no processo.
Neste ponto, aliás, o acerto do decreto condenatório é, de certa
forma, reconhecido pela Justiça Pública e Defesa, pois o
inconformismo versa apenas sobre o cálculo da pena, que de fato
deve sofrer alteração.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, foi a pena-base fixada em
um quinto (1/5) acima do mínimo legal, estabelecendo-a o Juízo de
origem em seis (6) anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600)
dias-multa. O acréscimo em relação à pena mínima legal foi então
motivado pela natureza da droga cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-22.2019.8.26.0542 -Voto no 12261
4
Malgrado o entendimento do Juízo de origem, que se respeita,
cabe destacar que, dentre as circunstâncias judiciais, não se justifica
acréscimos específicos na pena-base fundados não na quantidade da
droga ou outras circunstâncias concretas de reprovação ou
individualização, mas somente por conta do alto poder viciante da
cocaína. Ora, afinal foi o tal poder viciante que levou o sistema
normativo a considerar as substâncias como ilícitas. As drogas, enfim,
são ilícitas exatamente porque têm efeito pernicioso à saúde pública.
Queira-se ou não, a cocaína ― seja em pó ou em pedra ― ,
juntamente com a maconha, são duas substâncias de maior
ocorrência no tráfico de drogas do Brasil e, portanto, entre nós
tristemente moldam há mais de cinquenta anos o cotidiano do ilícito
em foco. Difundida em todos os segmentos sociais, inclusive naqueles
mais abastados, é irrecusável que foi precisamente em relação à
cocaína e à maconha que se formatou o padrão normativo brasileiro
de repressão penal ao tráfico de drogas, tanto na antiga Lei
6.368/1976 quanto na atual Lei 11.343/2006. Ou seja, somente por
versar sobre tráfico de cocaína, e não de outra substância, não nos
colocamos propriamente diante de uma situação de grande
excepcionalidade, pelo menos não à luz das normas legal em
vigência. Portanto, mostra-se mais ajustado, nesse contexto
estritamente normativo, aplicar como pena-base a padrão legal
mínimo de cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa.
Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, tais compensaram-se, o que,
afinal, cabe tornar definitivo porque não há causas de diminuição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-22.2019.8.26.0542 -Voto no 12261
5
de aumento a serem ponderadas.
Advirta-se que a reincidência inviabiliza a aplicação do redutor
legal específico disposto para o tráfico de drogas, eis que a lei
brasileira estabelece, para deferimento do instituto em foco, o
pressuposto técnico da primariedade que, no caso, não está satisfeito
por Natalino. Nesse passo, aliás, não há qualquer vício na lei ordinária
que, a rigor, nada mais concretiza que a ideia constitucional de exata
individualização da pena.
Novamente a reincidência, aliada agora também à maior
extensão da pena privativa de liberdade aqui aplicada, posto que
superior a quatro anos, inviabiliza desde logo sua substituição por
penas restritivas de direitos ou sua suspensão condicional (Código
Penal, artigo 44, inciso; artigo 77, caput).
Por outro lado, independentemente da quantificação dessa
pena, ao menos em princípio outro não há de ser o regime prisional
senão o fechado quando, como aqui ocorre, cuida-se de tráfico de
natureza mercantil, de cunho mais exponencial e nítido perfil
econômico, praticado por agente reincidente, em favor de
consumidores indistintos (Código Penal, artigo 59, inciso III). Atente-
se que esse regime, aqui imposto em razão da reincidência, não teria
como ser abrandado ainda que se ponderasse, em favor de Natalino,
eventual detração do tempo de prisão processual por ele porventura
cumprido.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para, mantida
a condenação de Natalino dos Santos Pereira por infração à norma
do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, reduzir a pena imposta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500043-22.2019.8.26.0542 -Voto no 12261
6
cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente sob o
regime prisional fechado, e pagamento de quinhentos (500) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo-se incólume, quanto
ao mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se com
urgência ao Juízo da execução, nos termos da Portaria 05/2016 da
Presidência da Seção de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça.
Mazina Martins
Relator